Tribunal: STJ
Processo: 0003570-72.2019.8.06.0167
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086978 - CE(2025/0357203-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO DE CASTRO NETO
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
ADMITIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 619
DO CPP NÃO INDICADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
SOBRE
FUNGIBILIDADE
RECURSAL
(ART.
579
DO
CPP).
E VERBETE
INCIDENTE DE
SÚMULA 211/STJ
282/STF.
INSANIDADE MENTAL E REQUISITOS DA PRONÚNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de omissão do acórdão recorrido, sem a correspondente
indicação de violação ao
do CPP no recurso especial, atrai a
art. 619
incidência da
por deficiência de fundamentação.
Súmula 284/STF,
2. Não havendo pronunciamento específico do Tribunal de origem
sobre a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (art. 579 do
CPP), incidem os óbices da
e do verbete
por
Súmula 211/STJ
282/STF,
ausência de prequestionamento.
3. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias acerca do
indeferimento do incidente de insanidade mental e da presença de
indícios de materialidade e autoria para a pronúncia demanda reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, nos
termos da

Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55185907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d6b436ba-76e8-4a00-9274-15753dfb2d5b

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55185907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d6b436ba-76e8-4a00-9274-15753dfb2d5b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086978 - CE(2025/0357203-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO DE CASTRO NETO
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
ADMITIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 619
DO CPP NÃO INDICADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
SOBRE
FUNGIBILIDADE
RECURSAL
(ART.
579
DO
CPP).
E VERBETE
INCIDENTE DE
SÚMULA 211/STJ
282/STF.
INSANIDADE MENTAL E REQUISITOS DA PRONÚNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de omissão do acórdão recorrido, sem a correspondente
indicação de violação ao
do CPP no recurso especial, atrai a
art. 619
incidência da
por deficiência de fundamentação.
Súmula 284/STF,
2. Não havendo pronunciamento específico do Tribunal de origem
sobre a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (art. 579 do
CPP), incidem os óbices da
e do verbete
por
Súmula 211/STJ
282/STF,
ausência de prequestionamento.
3. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias acerca do
indeferimento do incidente de insanidade mental e da presença de
indícios de materialidade e autoria para a pronúncia demanda reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, nos
termos da

Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO
NETO contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
(0003570-72.2019.8.06.0167).
Extrai-se dos autos que o agravante foi pronunciado pela prática dos crimes
previstos nos arts. 121, § 2o, III e IV,
II, ambos do Código Penal, e
do
c/c art. 14,
art. 306
Código de Trânsito Brasileiro (e-STJ fls.
).
585/586
Documento eletrônico VDA55186151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:29
Código de Controle do Documento: 409d7158-9855-48fd-bc53-1a939eaa08bc

A defesa interpôs recurso em sentido estrito alegando insuficiência probatória
para a pronúncia e requerendo a instauração de incidente de insanidade mental. O
Tribunal de origem negou provimento ao recurso (e-STJ fls.
) e rejeitou os
287/306
embargos de declaração opostos posteriormente (e-STJ fls.
).
395/406
Na sequência, foi interposto recurso especial (e-STJ fls.
), cuja
341/363
admissibilidade foi negada pela Vice-Presidência do Tribunal de origem com
fundamento na
tendo sido manejado agravo em recurso especial perante
Súmula 7/STJ,
esta Corte (e-STJ fls.
).
461/481
O agravo em recurso especial foi conhecido, mas o recurso especial não foi
conhecido pela decisão agravada (e-STJ fls.
), que aplicou os óbices das Súmulas
585/587
(deficiência de fundamentação quanto à alegada omissão por ausência de
284/STF
indicação do
do CPP),
(falta de prequestionamento quanto à
art. 619
211/STJ
fungibilidade recursal) e
(necessidade de reexame do conjunto fático-probatório
7/STJ
para afastar as conclusões das instâncias ordinárias sobre o indeferimento do incidente de
insanidade mental e a presença de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia).
Consta, ainda, manifestação do Ministério Público Federal pelo não provimento (e-STJ
fls.
e
).
580/582
585/587
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
) a defesa sustenta
592/602
a inaplicabilidade da
afirmando que o recurso especial indicou, de
Súmula 284/STF,
forma clara, os dispositivos federais tidos por violados, notadamente os arts. 579, 160,
176, 413 e 414 do CPP.
Aduz o descabimento da
pois as matérias federais teriam
Súmula 211/STJ,
sido suscitadas desde o recurso em sentido estrito e reiteradas nos embargos de
declaração, com devolução e apreciação pelo Tribunal de origem.
Sustenta, ademais, a inaplicabilidade da
porquanto não
Súmula 7/STJ,
pretende o reexame de provas, mas o controle de legalidade da decisão de pronúncia, da
negativa de aplicação do princípio da fungibilidade recursal (art. 579 do CPP) e do
indeferimento do incidente de insanidade mental, à luz dos arts. 160 e 176 do CPP, com
revaloração jurídica de premissas fáticas já fixadas.
Requer a reconsideração da decisão agravada para afastar os óbices das
Súmulas

e
; o provimento do agravo regimental, com o
284/STF, 211/STJ
7/STJ
destrancamento do recurso especial; a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
para permitir a análise do pedido de instauração de incidente de insanidade mental por
meio de recurso em sentido estrito; o reconhecimento de cerceamento de defesa em razão
do indeferimento do referido incidente; e, subsidiariamente, a despronúncia do
agravante, nos termos dos arts. 413 e 414 do CPP.
Documento eletrônico VDA55186151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:29
Código de Controle do Documento: 409d7158-9855-48fd-bc53-1a939eaa08bc

É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, assentando, com base no quadro processual delineado, a
incidência dos óbices das Súmulas

e
A defesa pretende afastar
284/STF, 211/STJ
7/STJ.
tais óbices, sustentando, em síntese, que houve indicação expressa dos dispositivos legais
tidos por violados; que as teses foram devolvidas e apreciadas pelo Tribunal
e que
a quo;
não há pretensão de reexame de provas, mas de controle de legalidade com revaloração
jurídica das premissas fáticas . As razões não prosperam.
Quanto à alegada inaplicabilidade da
a decisão agravada
Súmula 284/STF,
registrou, textualmente, que “Em relação à omissão apontada pela defesa, vê-se que não
foi indicado, nas razões do recurso especial, a violação do
do CPP, o que seria
art. 619
necessário para se aferir eventual omissão da Corte local. Assim, deve ser aplicada à
espécie o verbete n. 284 da Súmula do STF” (e-STJ fl. 586).
A tese defensiva de que foram indicados, “de forma clara, expressa e
categórica”, os arts. 579, 160, 176, 413 e 414 do CPP (e-STJ fls.
) não elide o
598/599
fundamento técnico específico da decisão agravada, atinente ao manejo da omissão em
sede de recurso especial sem a correspondente indicação do
do CPP, após a
art. 619
oposição de embargos de declaração.
No caso, constou dos autos que os embargos foram conhecidos e rejeitados (e-
STJ fl. 596), mas, no apelo nobre, não houve apontamento de violação ao
do
art. 619
CPP, circunstância que, segundo a orientação desta Corte, atrai a incidência dos
enunciados
e
por ausência de prequestionamento, bem como a
211/STJ
282/STF,
deficiência de fundamentação abrangida pela Súmula 284/STF.
Dessa forma, conforme a orientação jurisprudencial desta Corte, inviável o
conhecimento da referida matéria, ante a ausência de prequestionamento, a teor das
Súmulas n.
e
” A par disso, incide o verbete
cujo teor é: “É
211/STJ
282/STF.
284/STF,
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.” Mantém-se, pois, a aplicação da
Súmula 284/STF.
Ainda em relação ao prequestionamento, a decisão agravada assentou que
“Quanto ao princípio da fungibilidade recursal, não houve pronunciamento da Corte de
origem, ressentindo-se o recurso especial no ponto, do necessário prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 211 do STJ” (e-STJ fl. 586).
Documento eletrônico VDA55186151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:29
Código de Controle do Documento: 409d7158-9855-48fd-bc53-1a939eaa08bc

Ainda que a defesa afirme que a matéria foi suscitada desde o recurso em
sentido estrito e reiterada nos embargos de declaração (e-STJ fls.
), o fato é que
599/601
não houve pronunciamento específico do Tribunal a quo sobre o
do CPP, sob o
art. 579
enfoque pretendido, e, sobretudo, não foi indicada no recurso especial a violação ao
do CPP para viabilizar o exame de eventual omissão remanescente após os
art. 619
declaratórios.
Em hipóteses como esta, “Extrai-se dos autos que os dispositivos da
legislação federal indicados pela defesa como violados não foram objeto de análise no
aresto recorrido. Nesse contexto, não é possível o exame do tema pelo Superior Tribunal
de Justiça, haja vista a manifesta ausência de prequestionamento da tese jurídica. Incide,
na hipótese, o verbete n. 282 do Supremo Tribunal Federal, o qual disciplina ser
‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada.’ Por oportuno, vale esclarecer que esta Corte admite o
prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses
suscitadas no recurso especial tenham sido efetivamente apreciadas pelo Tribunal de
origem, o que não ocorreu no caso.” Preserva-se, portanto, a aplicação das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
Por fim, a irresignação contra a aplicação da
não procede. A
Súmula 7/STJ
decisão agravada, além de identificar a ausência de prequestionamento, ressaltou que,
para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da negativa do incidente de
insanidade mental e da presença de indícios de materialidade e autoria para a pronúncia,
seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é vedado na via especial
(e-STJ fl. 586).
Consta do acórdão estadual, por exemplo, que “a decisão objurgada, às fls.
193, indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, porquanto não
vislumbrou nos autos indícios comprobatórios referentes à inimputabilidade do agente à
época da prática do delito” (e-STJ fl. 296), além do reconhecimento da materialidade (e-
STJ fl. 298) e de indícios de autoria (e-STJ fls.
).
298/301
A pretensão defensiva de revaloração jurídica, tal como formulada, não se
descola dessas premissas para demonstrar, de modo específico, a desnecessidade de
revolvimento probatório. Incide, por conseguinte, o modelo da
–
Súmula 7/STJ
revaloração: “Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, ‘[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação
jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente
atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da
Documento eletrônico VDA55186151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:29
Código de Controle do Documento: 409d7158-9855-48fd-bc53-1a939eaa08bc

controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao
caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos
autos para a análise da insurgência’” (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.371.208/PB,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
20/12/2023)
Ademais, “cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo
fático e probatório a fim de analisar se, ao final da primeira fase do procedimento
escalonado do júri, há provas ou não para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou
absolver sumariamente o acusado, bem como verificar se, por ocasião da decisão de
pronúncia, eventual qualificadora se mostra improcedente ou descabida. Incidência do
enunciado 7 da Súmula deste STJ” (AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 636.030/BA,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
, exatamente como
9/3/2016)
reconhecido na decisão agravada (e-STJ fl. 586).
Superados os óbices, não há espaço, nesta sede, para acolher os pedidos de
destrancamento do recurso especial, de aplicação do princípio da fungibilidade recursal
para exame do incidente de insanidade mental por meio de recurso em sentido estrito, de
reconhecimento de cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, de despronúncia com
base nos arts. 413 e 414 do CPP (e-STJ fl. 604). Todos eles dependem, no mínimo, do
afastamento dos impedimentos sumulares identificados e, em larga medida, de incursão
no acervo fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias, providência
incompatível com o âmbito de cognição do agravo regimental contra decisão que não
conheceu do recurso especial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:29
Código de Controle do Documento: 409d7158-9855-48fd-bc53-1a939eaa08bc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0357203-7
AREsp 3.086.978 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00035707220198060167 35707220198060167 357072201980601675534222019
5534222019
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO DE CASTRO NETO
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO DE CASTRO NETO
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449218542818416@
2025/0357203-7 - AREsp 3086978 Petição : 2026/0012440-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:23:38
Código de Controle do Documento: C9483357-1017-45C3-AF8C-50A6370C5573